Tribunal: STF
Processo: HC 161858
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, no processo nº 549.01.2004.002662-8, condenou o paciente a 7 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime de cumprimento fechado, e 623 dias-multa, ante a prática do crime do artigo 299, cabeça (falsidade ideológica), do Código Penal.
    A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, ao prover parcialmente apelações do Ministério Público e da defesa, desclassificou as condutas para o crime do artigo 171, cabeça (estelionato), do Código Penal, condenando-o a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 35 dias-multa. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 436.568/SP. 
    Os impetrantes dizem genérica a fundamentação que implicou o aumento da pena-base, tendo-a como desproporcional. Sublinham as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Sustentam viável o regime aberto.
    Buscam a fixação da pena-base em 1 ano e 2 meses e, sucessivamente, de regime menos gravoso.
    A Primeira Turma, em Sessão virtual, realizada de 14 a 21 de agosto de 2020, no habeas corpus nº 169.791, no qual veiculadas idênticas causas de pedir e pedido aos deste, indeferiu a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência, Relator, em acórdão assim sintetizado:
    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direita, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.
    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório.
    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. A valoração de circunstância judicial, na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.
    PENA – REGIME – CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.
    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal.
    Este habeas foi impetrado em 4 de setembro de 2018, ou seja, antes do julgamento do mérito do habeas de nº 169.791. Ambos estão voltados contra decisão formalizada, no Superior Tribunal de Justiça, pelo Relator do habeas corpus nº 436.568/SP.
    2. A Primeira Turma, ao examinar a impetração de nº 169.791, com objeto idêntico ao deste processo, indeferiu a ordem, assentando ausente ilegalidade a ser reconhecida.
    Ante a análise da matéria de fundo, tem-se o prejuízo do habeas corpus.
    3. Extingo o processo, sem julgamento do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator